Tribunal: TJSP
Processo: 2242581-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão. Mora comprovada a partir de notificação efetuada na via extrajudicial. Verificação da entrega no endereço do réu. Desnecessidade de obtenção da assinatura do destinatário. Dados constantes dos autos que viabilizam a identificação do contrato e valores. Preenchimento dos pressupostos estabelecidos no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão. Mora comprovada a partir de notificação efetuada na via extrajudicial. Verificação da entrega no endereço do réu. Desnecessidade de obtenção da assinatura do destinatário. Dados constantes dos autos que viabilizam a identificação do contrato e valores. Preenchimento dos pressupostos estabelecidos no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Decisão mantida.